Tribunal: STF
Processo: AI 631958
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL.
Ausência de prequestionamento. Questão
   constitucional não suscitada nas razões da apelação e não
   ventilada na decisão recorrida.
Ademais, para se verificar se
   houve violação do princípio da legalidade (art. 5º, II, da
   Constituição), é necessário o exame prévio da legislação
   infraconstitucional, o que caracteriza a existência de alegação
   de ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna, de modo que o
   recurso extraordinário é incabível.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.